Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-36.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. Cédula de crédito bancário representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Hipótese em que, tendo incorrido em mora, optou o devedor pela entrega do bem alienado fiduciariamente ao credor, que promoveu a sua venda extrajudicial. Consideração de que o produto da venda, acrescido dos valores pagos e abatidas as despesas para a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. Cédula de crédito bancário representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Hipótese em que, tendo incorrido em mora, optou o devedor pela entrega do bem alienado fiduciariamente ao credor, que promoveu a sua venda extrajudicial. Consideração de que o produto da venda, acrescido dos valores pagos e abatidas as despesas para a regularização do veículo, não foi suficiente à integral quitação da dívida. Legitimidade da restrição cadastral e da cobrança do saldo devedor remanescente. Descabimento do pleito de reconhecimento da inexigibilidade do débito. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002439-36.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
LUIS FRANCISCO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39688
APELAÇÃO N. 1002439-36.2019.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
APELANTE: LUIS FRANCISCO DE SOUSA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE
DANOS. Cédula de crédito bancário representativa de
mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo.
Hipótese em que, tendo incorrido em mora, optou o
devedor pela entrega do bem alienado fiduciariamente ao
credor,
que
promoveu
a
sua
venda
extrajudicial.
Consideração de que o produto da venda, acrescido dos
valores pagos e abatidas as despesas para a regularização
do veículo, não foi suficiente à integral quitação da dívida.
Legitimidade da restrição cadastral e da cobrança do saldo
devedor
remanescente.
Descabimento
do
pleito
de
reconhecimento da inexigibilidade do débito. Danos morais
não configurados. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença
mantida.
Preliminar
rejeitada.
Recurso
improvido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento
ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 92/94, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória e de reparação de danos,
julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que celebrou com o banco
contrato de mútuo no valor de vinte e dois mil e quinhentos reais e se obrigou a pagar
sessenta parcelas mensais e consecutivas no valor de seiscentos e cinquenta e dois reais
e vinte e um centavos. Assevera que efetuou a quitação de quarenta e duas parcelas, de
sorte que restaram impagas apenas dezoito prestações, somando o importe de onze mil
duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos. Menciona que o automóvel foi
vendido em leilão pela quantia de onze mil e setecentos reais, que é superior ao valor do
débito não quitado. Destaca que sofreu dano moral pelas reiteradas cobranças indevidas
em seu nome e que resultaram na inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes.
Salienta que não possui nenhuma pendência que possa autorizar restrição cadastral ao
seu nome. Postula o reconhecimento da inexigibilidade da dívida e o levantamento da
restrição cadastral, sob pena de multa diária. Pleiteia a repetição do valor do saldo
credor apurado no leilão do veículo, devidamente corrigido, além da condenação do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de vinte mil reais.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e de reparação de danos em que
fundamenta o autor sua postulação no fato de que, verificado o inadimplemento,
procedeu à entrega do bem alienado fiduciariamente à instituição financeira, daí porque
a dívida então existente resultou integralmente quitada.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pelo autor não comporta provimento.
De início, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões pela
instituição financeira, que suscita o descumprimento do princípio da dialeticidade,
porquanto o recurso interposto pelo autor atacou pontualmente a r. sentença, sendo o
apelo claro ao consubstanciar pedido de exclusão do registro desabonador, de
restituição do valor que entende lhe ser devido e de arbitramento de indenização por
danos morais, inexistindo no recurso, como assinalado, a mácula apontada pelo banco.
Isto assentado, bem é de ver que, em virtude de inadimplemento
contratual provocado pelo autor, optou ele pela entrega voluntária ao banco credor do
veículo objeto da alienação fiduciária, com a finalidade de sua alienação, de sorte que o
produto arrecadado pudesse ser utilizado com o propósito da amortização de sua dívida,
assumindo, expressamente, a responsabilidade pelo pagamento de eventual saldo
devedor remanescente, consoante se infere, de modo cristalino, do exame do documento
de fls. 48 (termo de entrega amigável de bem).
E, uma vez constatada a existência de saldo devedor, a despeito
dos pagamentos até então efetuados e do montante auferido com a venda extrajudicial
do bem, legítima a providência adotada pelo banco em cobrar o saldo residual do
contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo em exame.
Oportuno é salientar que o artigo 1o, do Decreto-lei n. 911/69,
dispõe, em seu § 4o, que, no caso de inadimplemento da obrigação garantida, o
proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao
devedor o saldo porventura apurado, se houver, estabelecendo o § 5o do citado
dispositivo que, se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do
proprietário fiduciário e despesas na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará
pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
Logo, sendo indisputável a existência de saldo devedor, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após o abatimento do valor das prestações pagas e da contabilização do produto obtido
com a venda do bem financiado [o veículo foi alienado em leilão no dia 20 de setembro
de 2015, porém há prova nos autos de que houve atraso e falta de quitação das parcelas
devidas desde aquela vencida em 28 de maio de 2015 (fls. 47 e 79)], legítima a
cobrança do saldo devedor apurado pelo réu, cumprindo realçar, neste passo que, com
propriedade, deixou o magistrado assentado que, “muito embora tenha a parte requerida
tenha procedido à venda do objeto financiado por meio de leilão (f. 47/48) e, procedido
ao abatimento do valor obtido nos débitos pendentes (f. 78/81), vislumbra-se que o
valor da venda não foi suficiente para a total quitação do contrato (f. 79), deixando em
aberto o saldo remanescente objeto da cobrança questionada (f. 42).” (fls. 93).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS CUMULADA COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO. Cédula de crédito
bancário com alienação fiduciária de veículo. Entrega voluntária do bem pela requerente
que não implica na quitação automática da dívida. Inteligência do art. 1.366 do Código
Civil. Documentos carreados aos autos que não demonstram a quitação do saldo
devedor. Ônus do qual a requerente não se desincumbiu, com fulcro no art. 373, I, do
Código de Processo Civil. Existência de saldo devedor comprovada, em que pese o
abatimento do valor obtido com a venda do veículo em leilão. Débito exigível. Decisão
preservada. Recurso desprovido.” (Apel. n. 1014478-86.2016.8.26.0114, Rel. Des.
Marcos Gozzo, j. 17-07-2020).
“BEM
MÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO VEÍCULO PELO
AUTOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR APÓS A
VENDA
EXTRAJUDICIAL
DO
BEM.
EXPURGO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR NÃO ESTAREM EXPRESSAMENTE
PREVISTOS NO TERMO DE DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL E CONFISSÃO DE
DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.
Apelações improvidas.” (Apel. n. 1011689-56.2016.8.26.0004, Rel. Des. Jayme
Queiroz Lopes. j. 22-07-2020).
“FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. A SIMPLES DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, POR SI SÓ, NÃO TEM
CONDÃO DE QUITAR O DÉBITO. SALDO DEVEDOR. Contrato de financiamento
de automóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Alegação de quitação
do contrato, em razão da entrega amigável do bem - Descabimento - Credor que tem o
direito de receber o valor do financiamento, deduzindo-se o valor do preço obtido com a
venda do bem, as prestações pagas, multas e outros encargos - É lícita a cobrança do
saldo remanescente, quando o produto da venda for insuficiente para o pagamento do
saldo devedor - Art. 1.366 do Código Civil - Ausência de quitação da dívida - Diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento do saldo remanescente do financiamento é permitida a inclusão do
nome do devedor nos cadastros restritivos - Sentença de improcedência mantida -
RECURSO DESPROVIDO.” (Apel. n. 1050874-34.2016.8.26.0576; Rel. Des. Sérgio
Shimura, j.14-08-2018).
E nem mesmo começo de prova há nos autos a indicar eventual
desacerto da instituição financeira credora na apuração do saldo devedor a cargo do
autor, a despeito da dedução dos valores pagos e da contabilização do importe obtido
com a alienação do bem financiado, bem assim de vício do consentimento na
formalização do termo de entrega do bem (fls. 48), mesmo porque, neste documento, há
clara e inequívoca referência à assunção do compromisso de pagamento pelo autor de
eventual saldo devedor apurado após a alienação extrajudicial do veículo, como se
verificou na espécie.
E, ao contrário do aduzido pelo autor, ele mesmo reconheceu, ao
firmar o termo de entrega amigável, a existência de saldo devedor no valor de R$
10.992,74 (fls. 48); referido termo foi subscrito em 21 de agosto de 2015 e a
arrematação do veículo, pelo valor de R$ 11.700,00, realizada no dia 29 de setembro de
2015 (fls. 47), com o desconto de R$ 1.928,53 sobre o valor da venda para a
regularização do automóvel, explicitando o banco, por sua vez, que o valor atualizado
do débito, após o abatimento do valor apurado na venda, era de R$ 4.147,52 (fls. 42),
tendo sido a parte ativa notificada pelo réu acerca da existência de saldo devedor após a
realização do leilão (fls. 18).
Aliás, na petição inicial, admitiu o autor que havia efetuado o
pagamento de 43 das 60 parcelas no valor de R$ 652,21 devidas (fls. 02), conquanto os
extratos de pagamento anexados aos autos evidenciem a quitação até a parcela de
número 41, a falta de quitação das parcelas 42/43 e a baixa em virtude de leilão das
parcelas de número 45 a 60 (fls. 80/81), além do pagamento parcial da parcela de
número 44 (fls. 79), razão pela qual houve a regular cobrança dos encargos de mora,
expressamente previstos no contrato [cláusula 17. Atraso no pagamento e multa Se
ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o Cliente pagará juros
remuneratórios, à taxa indicada no subitem 3.10, acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês, todos capitalizados na periodicidade do subitem 3.10.3, desde o vencimento da
parcela até o efetivo pagamento (fls. 76)].
Bom é realçar que constou expressamente do termo de entrega do
veículo que “O FINANCIADO/ARRENDATÁRIO reconhece e confessa, como dívida
líquida, certa, inquestionável, exigível e de sua integral responsabilidade o valor do
saldo devedor mencionado quadro IV. 2.1. Na hipótese da não cobertura, pelo produto
líquido da venda do bem, do saldo devedor e débitos, conforme cláusula 1, e despesas
afetas à venda, permanece íntegra a responsabilidade do
FINANCIADO/ARRENDATÁRIO pelo pagamento do saldo remanescente.” (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, tendo sido revertido o produto arrecadado com a
alienação do bem para o abatimento do saldo devedor resultante da cédula de crédito
bancário (mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de veículo) em análise (fls. 47
e 78/81), evidenciada, ainda assim, a insuficiência do valor obtido com a venda
extrajudicial do bem para a quitação integral da dívida, legítima a cobrança do débito
remanescente pela instituição financeira ré.
Releva destacar que a falta de verossimilhança das alegações do
autor afasta a possibilidade de inversão do ônus probatório e que para estes autos não
veio prova da integral quitação da obrigação em exame na causa [a inviabilizar a
declaração de inexigibilidade do débito], sendo oportuno destacar, neste passo, que o
autor tinha ciência inequívoca de que o veículo seria vendido e o produto da alienação
empregado para a amortização da dívida (fls. 48), a par do que não estava a instituição
financeira obrigada a notificar ao devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, conquanto não esteja o credor desobrigado de prestar-lhe contas
detalhadas acerca da forma como apurou o saldo devedor [após a dedução do valor das
prestações pagas e do que foi arrecadado com a venda do bem], constituindo tal
providência requisito para eventual cobrança, pelas vias próprias, do crédito
remanescente.
O certo é que os elementos probantes contidos nos autos não se
prestam a respaldar o pedido de declaração de inexistência do débito, nem a embasar
condenação do credor ao pagamento de indenização por danos morais, porque legítima
a restrição cadastral impugnada nesta causa.
Em suma, mantenho a r. sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, elevados os honorários devidos ao advogado do réu para 15% sobre o
valor atualizado da causa [R$ 30.000,00 (fls. 09)], observada a gratuidade processual
concedida ao autor.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)